Tribunal: TJBA
Processo: 8047590-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047590-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KLEILANDO ENCARNACAO DOS SANTOS Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por candidato aprovado em concurso público (Edital SAEB-01/2010) para o cargo de agente penitenciário do Estado da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização e ao Governador do Estado da Bahia. O impetrante pleiteia sua imediata nomeação, posse e investidura no cargo, após ter sido considerado apto em reteste psicológico determinado judicialmente e concluído com êxito o curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência entre o presente Mandado de Segurança e a Ação Ordinária nº 0562900-51.2017.8.05.0001; (ii) definir se o impetrante possui direito subjetivo à nomeação, posse e investidura no cargo de agente penitenciário, após aprovação no curso de formação e diante da inércia da Administração Pública e da iminente preterição em razão da abertura de novo concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência é afastada diante da ausência da tríplice identidade entre as ações, pois a Ação Ordinária discute a legalidade da eliminação do candidato na avaliação psicológica, enquanto o Mandado de Segurança trata da nomeação após a superação dessa etapa por decisão judicial transitada em julgado. A Administração Pública vincula-se às regras do edital, que prevê expressamente que a aprovação no curso de formação garante o direito à nomeação, afastando a ideia de mera expectativa de direito. A omissão estatal em nomear o impetrante, mesmo após a conclusão do curso de formação e decisão judicial favorável, representa violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, especialmente diante da iminente realização de novo concurso para o mesmo cargo. A nomeação de candidato em posição inferior à do impetrante, sem justificativa objetiva e previamente divulgada, caracteriza preterição ilegal, conforme jurisprudência consolidada do STF no RE 837311 (Tema 784). A abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, com oferta de 287 vagas, comprova a necessidade do serviço e reforça a ilegalidade da omissão administrativa quanto à nomeação do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A aprovação no curso de formação, quando prevista em edital como garantia de nomeação, confere ao candidato direito subjetivo à investidura no cargo. A inércia da Administração em nomear candidato aprovado e classificado, mesmo diante de decisão judicial transitada em julgado e da existência de vagas, configura violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital. A nomeação de candidatos em classificação inferior, sem justificativa objetiva e previamente divulgada, configura preterição e gera direito líquido e certo à nomeação do preterido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, art. 337, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8047590-79.2024.8.05.0000, impetrante KLEILANDO ENCARNACAO DOS SANTOS e impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I